Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-85.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Seguro. Ação regressiva de ressarcimento da reparação de dano decorrente de acidente de veículo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Acidente de trânsito. Avanço de preferencial. Demonstrada, por meio de prova pericial e testemunhal, a culpa exclusiva da ré pelo acidente, decorrente do avanço da preferencial, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos. O quantum

Ementa:
Seguro. Ação regressiva de ressarcimento da reparação de dano decorrente de acidente de veículo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Acidente de trânsito. Avanço de preferencial. Demonstrada, por meio de prova pericial e testemunhal, a culpa exclusiva da ré pelo acidente, decorrente do avanço da preferencial, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos. O quantum indenizatório ficou devidamente comprovado, não tendo a ré logrado demonstrar eventuais excessos ou substituições indevidas de peças. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.